Tribunal: STF
Processo: ARE 1561679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ. CARGO COMISSIONADO. PRETENSÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS E SALARIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PROVA DA QUITAÇÃO É ÔNUS DO DEVEDOR. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO.
1. Cinge-se à controvérsia dos autos ao direito da parte apelada, ex-funcionário comissionado da prefeitura de Quipapá, de receber as verbas salariais correspondentes às férias e terço constitucional bem como, décimo terceiro salários, do período de 2016 a 2019 e o salário do mês de dezembro de 2020.
2. De proêmio, destaca-se que, regra geral, na Administração Pública, o ingresso do servidor em cargo, emprego ou função dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante ordenado no art. 37, inc. II, da CRFB/88.Duas hipóteses, apenas, são excetuadas: as nomeações para cargo em comissão (art. 37, II, parte final); e as contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX).
3. Na espécie, tem-se que as contratações do autor se deu sem a realização de concurso público. Pela análise da documentação colacionada aos autos, observa-se que o autor foi nomeado no ano de 2015 e 2017, por Portarias, para o cargo em comissão. Desse modo, a situação posta não pode ser tratada como contratação temporária.
4. O entendimento firmado é de que o servidor, que exerce cargo comissionado está sob o regime estatutário. A natureza do vínculo havido entre as partes é jurídico administrativa e, não implica sua sujeição aos regramentos próprios da CLT, pois que decorre de obrigações e direitos decorrentes da relação firmada com a Administração Pública, é regida por normas de direito público.
5. Desde longa data se construiu o entendimento segundo o qual o servidor que exerce cargo comissionado na Administração Pública, sob o regime estatutário, tem direito ao recebimento de férias proporcionais ao tempo trabalhado, abono de férias e décimos terceiros salários, de acordo com o salário contratado, pois estes direitos que estão previstos no art. 39 da Constituição Federal. Trata-se de um direito inviolável do trabalhador, não apenas constitucionalmente assegurado, como também reconhecido na jurisprudência de nossos Tribunais, não podendo o ente público municipal deixar de ressarcir ao servidor, ainda que exclusivamente comissionado, que não desfrutou de tal direito por imperioso interesse da Administração, sob pena de enriquecimento indevido da própria Edilidade.
6. Como dito, se vê do encarte processual que o demandante foi nomeado, em 20.03.2015 para o cargo em Comissão de Chefe de Divisão- CC-03, dele sendo exonerado em 19.10.2016 ( ID 21793377); nomeado no Cargo em Comissão de Chefe de Limpeza Pública C-03, em 02.01.2017, tendo permanecido no cargo até 28.06.2017, quando foi exonerado; e nomeado em 15.09.2017 para o cargo em Comissão de Chefe de Divisão de Limpeza Pública – CC-03.
7. Pretende o autor o recebimento das férias, acrescidas do 1/3 constitucional e 13º salário proporcionais referentes a 2016 e 2017, e de ferias, acrescidas do 1/3 constitucional e 13º salario, integrais, referentes a 2018 e 2019; bem como do salário de dezembro de 2020.
8. O pagamento é meio, por excelência, de extinção das obrigações. Caracteriza-se, assim, em fato desconstitutivo do direito do credor que cobra a dívida. A prova da quitação, portanto, é ônus do devedor. A prova do pagamento é de responsabilidade do devedor. Por seu turno, dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, que ao réu incumbe o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo do direito do autor.Desta feita, comprovado o vínculo funcional pelo comissionado, cabia ao ente público a prova de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art.373, II, do CPC/2015). Ônus que na hipótese não se desincumbiu.
9. Analisando a documentação nos autos, noto que não há nada que comprove o recebimento, pelo autor, das férias integrais e proporcionais e do terço constitucional proporcional, referente aos períodos acusados, bem como do salario de dezembro de 2020; o que, a toda evidência, viola o disposto no art. 39, §3º c/c art. 7º, VIII e XVII, da CF/88.
10. E, como já comentado, cabia ao Município réu/apelante (artigo 373, II), a prova ressarcimento pelas férias, integrais e proporcionais, relativo aos períodos efetivamente laborados, e o salário de dezembro de 2020, restando, assim, demonstrada a inadimplência da administração para com os valores objeto da condenação, garantidos pela Constituição Federal e não atingidos pela prescrição quinquenal. Por outro lado, o réu não trouxe qualquer contraprova em relação ao pagamento integral das verbas pleiteadas pela parte autora nesse lapso temporal, juntando apenas as fichas financeiras, que é documento de prova relativa uma vez que sua elaboração é do ente público. Em sendo assim, não assiste razão à parte ré, pois não houve prova apta a demonstrar o efetivo pagamento das férias, dos 13º salários e do salário da parte autora. O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida (art. 373, incisos II, do CPC/2015), além das fichas financeiras. A sentença portanto merece reparo para incluir na condenação do réu, o pagamento pelo salario de dezembro de 2020.
11. Reexame Necessário parcialmente provido. Apelo prejudicado. Decisão unânime.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso X, e 61, §1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente